Tribunal: TJBA
Processo: 8011267-67.2024.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-12
Data de publicação: 2026-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8011267-67.2024.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: GREE ELECTRIC APPLIANCES DO BRASIL LTDA.

Advogado(s)
:
PAULO SERGIO UCHOA FAGUNDES FERRAZ DE CAMARGO

APELADO: ELIANA ROSA DE JESUS

Advogado(s)
:
JOSÉ DE JESUS ALMEIDA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. VÍCIO DO PRODUTO. APARELHO DE AR-CONDICIONADO. PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA AFASTADA. RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA QUE OBSTA O PRAZO DECADENCIAL ATÉ RESPOSTA NEGATIVA INEQUÍVOCA. CANCELAMENTO UNILATERAL DE PROTOCOLO POR FALTA DE DOCUMENTOS NÃO CONFIGURA RESPOSTA NEGATIVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA CADEIA DE FORNECIMENTO (ART. 18, CDC). FABRICANTE E VENDEDOR. PRODUTO RECOLHIDO E NÃO DEVOLVIDO. PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS PARA SANEAMENTO DO VÍCIO ULTRAPASSADO. DIREITO DO CONSUMIDOR À RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO. DANO MORAL CONFIGURADO. DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. BEM ESSENCIAL. VALOR DA INDENIZAÇÃO FIXADO COM RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pela fabricante de eletrodomésticos contra sentença que, em Ação Indenizatória por Vício do Produto, julgou procedentes os pedidos para declarar a rescisão do negócio, condenando-a à restituição do valor pago por um aparelho de ar-condicionado e ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões centrais a serem dirimidas consistem em: (i) aferir a ocorrência da decadência do direito da consumidora, nos termos do art. 26 do Código de Defesa do Consumidor, analisando se o cancelamento unilateral do protocolo de atendimento pela fabricante constitui resposta negativa inequívoca apta a reiniciar a contagem do prazo; (ii) examinar a responsabilidade solidária da fabricante pelo vício do produto, mesmo quando a coleta do bem foi realizada pela empresa vendedora; (iii) verificar se foi oportunizado o reparo do bem no prazo legal e (iv) analisar a configuração do dano moral indenizável e a adequação do valor arbitrado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A alegação de decadência não se sustenta. O art. 26, § 2º, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor é claro ao dispor que a reclamação comprovadamente formulada pelo consumidor perante o fornecedor obsta a contagem do prazo decadencial até a resposta negativa correspondente, que deve ser transmitida de forma inequívoca. O simples cancelamento do protocolo de atendimento por suposta inércia da consumidora em apresentar documentos não equivale à resposta negativa sobre o mérito da reclamação (o vício do produto), tratando-se de falha no procedimento de atendimento que não pode penalizar a parte vulnerável da relação. Assim, o prazo decadencial permaneceu obstado.

4. A tese de que a apelante não pode ser responsabilizada por não ter tido a oportunidade de reparar o bem não prospera. O art. 18 do Código de Defesa do Consumidor estabelece a responsabilidade solidária de todos os integrantes da cadeia de fornecimento. A consumidora, ao entregar o produto defeituoso à vendedora (Magazine Luiza), que integra a cadeia de consumo junto à fabricante, cumpriu sua parte, disponibilizando o bem para reparo. A falha de comunicação ou logística entre a vendedora e a fabricante não é oponível à consumidora. Ultrapassado o prazo legal de 30 (trinta) dias sem a solução do vício, nasce para a consumidora o direito potestativo de exigir uma das alternativas do art. 18, § 1º, do CDC, incluindo a restituição da quantia paga.

5. O dano moral restou devidamente configurado. A situação ultrapassa o mero dissabor, caracterizando a teoria do desvio produtivo do consumidor, que é forçado a desperdiçar seu tempo e energia para solucionar um problema que deveria ser resolvido com eficiência pelo fornecedor. A privação do uso de um bem essencial como o ar-condicionado, notadamente em uma região de clima quente e destinado ao conforto de familiares idosos, agrava a ofensa e justifica a compensação. O valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) foi fixado com razoabilidade e proporcionalidade, atendendo ao caráter compensatório e pedagógico da medida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Apelação conhecida e não provida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8011267-67.2024.8.05.0229
, em que figuram, como apelante,
GREE ELECTRIC APPLIANCES DO BRASIL LTDA
, e, como apelada,
ELIANA ROSA DE JESUS
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
à Apelação, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)